Tribunal: TJSP
Processo: 2057529-50.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato de TARIFA DE HABILITAÇÃO). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato de TARIFA DE HABILITAÇÃO). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência reconhecida.

A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessa o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Os interessados possuem pleno conhecimento das matérias e não podem suscitar surpresa com as decisões. Assim o Tribunal pode, desde já, extinguir a execução quando verificar que a parte autora não se insere no dispositivo da sentença da ACP.

- Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2057529-50.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada VERANICE PERPÉTUA
CÂMARA VASQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057529-50.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 75688
VOTO No 75688
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057529-50.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: VERANICE PERPÉTUA CÂMARA VASQUES
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período
de 25/08/1996 a 30/06/1997.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que
não possui (contrato de TARIFA DE HABILITAÇÃO).
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência
reconhecida.
A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e
os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência,
não interessa o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso
conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente
cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição
Federal.
Os
interessados
possuem
pleno
conhecimento das matérias e não podem suscitar surpresa com as
decisões. Assim o Tribunal pode, desde já, extinguir a execução
quando verificar que a parte autora não se insere no dispositivo da
sentença da ACP.
- Provimento.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré nos autos da
ação de liquidação de sentença proposta pela parte autora contra decisão que
determinou pericia contábil. A ré alega que a parte autora não tem direito à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057529-50.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 75688
e, posteriormente, discorreu sobre os critérios de cálculo. Contraminuta (fls. 70/93).
É o relatório.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
O processo foi convertido em diligência (fls. 94) para que a
Telefonica juntasse o contrato/radiografia da linha telefônica citada pela autora. A
providência foi cumprida (fls. 100) e a parte autora se manifestou (fls. 103/110).
A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e
os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessa o tipo de
decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade
de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Os interessados possuem pleno conhecimento das matérias e
não podem suscitar surpresa com as decisões. Assim e tratando de decisão que
determina que se realize a perícia, que se apresente cálculo, que indefira a inicial, que
determina a emenda à inicial, que reconheça prescrição ou outro tipo anômalo de
extinção, o Tribunal pode, desde já ou apresentar os critérios de cálculo para aqueles
que possuem direito de enquadramento ou extinguir a execução quando verificar que a
parte autora não se insere no dispositivo da sentença da ACP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057529-50.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 75688
No caso, o documento apresentado pela ré (fls. 100) revela a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que o exequente não firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas por meio de pagamento
de tarifa de habilitação motivo pelo qual não possuem direito em ações. Dessa forma,
patente que a parte autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP
no 0632533-62.1997.8.26.0100.
O documento é suficiente para a análise da satisfação da
pretensão da parte requerente sendo desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014,
revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base
no CPF/CNPJ. Dessa forma, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Isto posto, dá-se provimento pela improcedência da ação,
condenando-se a parte autora nos ônus sucumbenciais, ora fixados em 15% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida (fls. 61 dos autos de origem).
ENIO ZULIANI
Relator